Tribunal: STF
Processo: ARE 1405642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores que alegam má prestação de serviços de advocacia e postulam indenização material e moral em decorrência de irregular conduta do escritório de advocatícia demandado. Sentença que declarou a prescrição de parte da pretensão, julgando parcialmente procedente a ação na parte conhecida. Recurso das autoras visando o acolhimento integral dos pedidos contidos na inicial. 1 ) Acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial parcialmente provido ( Acórdão às folhas 968/672 ), que determinou novo julgamento do recurso de apelação, observada a aplicação de prazo prescricional decenal ao pedido indenizatório dos autos fundado em contrato de prestação de serviço ( celebração de acordo com a parte adversa sem autorização da mandante ). 2 ) Prazo prescricional aplicável à hipótese decenal, previsto no artigo 205, do Código Civil. Acolhimento ao entendimento determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos precisos termos exarados. Prescrição parcialmente acolhida em primeira instância afastada. 3 ) Ausência, contudo, de falha de prestação de serviço apta a possibilitar a reparação de danos materiais nos moldes postulados. Parcial procedência da demanda, apenas para condenar o escritório requerido a ressarcir metade dos valores que arcou a parte autora pela condenação por litigância de má-fé nos autos 0000627- 95.2011.8.02.0241, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, por meio de simples cálculos aritméticos. Regularidade. Danos morais não verificados, vez que o prejuízo narrado se limitou à seara patrimonial. 4 ). Manutenção da distribuição o ônus sucumbencial. Autores que decaíram de maior parte do pedido, e devem por conseguinte arcar com o pagamento da verba sucumbencial. Exegese do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ação acolhida de forma parcial. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação das autoras em parte provido para afastar a prescrição indicada na origem, e, em seguida melhor adequar a honorária sucumbencial na forma imposta pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem alterar a sorte do julgado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos X, XII e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente